Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, as agravantes, através de sua ilustrada patrona, requereram a restituição do prazo para apresentação de documentos ou recolhimento do preparo recursal, pois, à época da disponibilização da derradeira determinação judicial[1], sua ilustre patrona encontrava-se afastada de suas atividades laborais por problema grave de saúde, conforme devidamente comprovado[2]. Esse fato, traduzindo óbice ao pleno exercício do direito de defesa, enseja que lhes seja devolvido o prazo para se manifestarem sobre o aludido recurso. Alinhadas essas considerações e de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado, restituindo à parte agravante o prazo para responder ao derradeiro chamamento, o qual fluirá a partir da disponibilização desta decisão no órgão oficial. I. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31025171 [2] ID 31397537